Tribunal: STF
Processo: Rcl 81662
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA RG Nº 1.232 (RE Nº 1.387.795/MG). ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por MH Distribuidora de Alimentos Naturais Ltda. e outro(a/s), contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo nº 0010870-50.2020.5.15.0135, mediante a qual teria sido inobservado o entendimento fixado no Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 1.387.795/MG).

    2. As reclamantes narram que, na origem, trata-se de ação trabalhista em que a autora busca, entre outros pedidos, “o reconhecimento de grupo econômico entre as empresas”. Informa que foi proferida decisão, em sede de execução, que reconheceu a existência de sucessão empresarial/grupo econômico entre as reclamantes e a devedora principal, empresa Vital 500. 

    3. Informam que, uma vez incluídas no polo passivo da execução, apresentaram embargos de terceiros, os quais foram extintos, sem resolução do mérito, ante a ausência de legitimidade ativa.

    4. Alegam que o óbice processual reconhecido nos embargos de terceiros não deveria frustrar a análise de seu mérito. Sustentam a ocorrência de violação ao que decidido no Tema de Repercussão Geral nº 1.232  (RE nº 1.387.795/MG), no que diz respeito à ordem de suspensão nacional dos processos.

    5. Requerem a concessão de medida liminar para atribuir efeito suspensivo à presente reclamação. No mérito, pugnam pela procedência do pedido para garantir a observância da ordem de suspensão proferida no Tema de Repercussão Geral nº 1.232.

É o relatório.
 
Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. No caso sob análise, a alegação é a de que o ato reclamado teria inobservado o que decidido no RE nº 1.387.795/MG, leading casedo Tema nº 1.232 da Repercussão Geral.

    10. Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do RE nº 1.387.795-RG/MG, afetado à sistemática da repercussão geral sob o Tema RG nº 1.232, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte:

Tema RG nº 1.232: “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”

    11. Extraio da referida decisão os seguintes trechos:

“(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. (...).
(...)
Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.
Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).
Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.
Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.
À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio. (...).” 
(RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos no original).

    12. Todavia, no caso vertente, em particular, entendo não configurada a necessária relação de aderência entre o conteúdo da decisão reclamada e o objeto do referido paradigma, na medida em que a decisão reclamada possui conteúdo estritamente processual. 

    13. Com efeito, compulsando os autos, observa-se que, após o reconhecimento do grupo econômico na ação trabalhista originária, as reclamantes ajuizaram Embargos de Terceiros, pugnando pela declaração da inexistência de sucessão empresarial e grupo econômico com as empresas executadas, de modo a serem excluídas do polo passivo da relação processual daqueles autos principais. A ação foi extinta, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (e-doc. 11, p. 1-4; destaques acrescidos):

“(...) 
Como narrado pelas próprias embargantes, elas foram incluídas no polo passivo da reclamação trabalhista 0011879-64.2017.5.15.0131, não sendo partes legítimas para a propositura dos embargos de terceiro.
Os embargos de terceiro podem ser propostos por aqueles que não integram a relação jurídica processual dos autos em que se deu a apreensão judicial, visando proteger bem, direito de posse ou direito de propriedade da penhora realizada (art. 674 do CPC/2015). Decorre daí que a legitimidade para a propositura desta específica ação cabe ao "terceiro", ou seja, àquele que não figura como parte no processo pendente e, mesmo assim, sofre esbulho ou turbação na posse de seus bens por ato de apreensão judicial nele determinada. 
Portanto, no caso, não se tratam de estranhos à demanda.
(...)
E o fato de as embargantes alegarem que “não são sócios e não tem qualquer identidade ou liame com a reclamada” dos autos principais, evidentemente que não as tornam terceiras estranhas à lide. Mas ao contrário, as fazem permanecer, sim, na condição de executadas nos autos principais, como parte. Daí porque resta patente que as embargantes se utilizam de via processual inadequada, eis que não possuem condição de terceiras à relação processual, razão pela qual devem se manifestar no bojo dos autos principais, por meio de recursos próprios.
(...)
Assim, reputo as Embargantes carecedoras da ação, por falta de interesse de agir (medida inadequada), diante da identidade entre as Embargantes e as Reclamadas do feito principal, faltando-lhes a necessária legitimidade.
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, nos autos dos Embargos de Terceiros propostos por MEDIERVAS INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA – ME e MH DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURAIS LTDA ajuizaram EMBARGOS DE TERCEIRO em face de HEMILY RENATA DA SILVA RIBEIRO, NATHALIA FERNANDA DA SILVA, ALAN RICARDO DE SOUZA, JOSIANE RODRIGUES PEREIRA e CAROLINA VIANA, decido extinguir o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, VI do CPC nos termos da fundamentação supra que passa a fazer parte integrante deste dispositivo para todos os efeitos legais.”

    14. O mesmo entendimento foi mantido pela 3ª Turma do TRT da 15ª Região que, em sede de agravo de petição, proferiu o ato apontado como reclamado, de seguinte teor (e-doc. 13, p. 2-3; destaques acrescidos):

“Consoante se verifica dos autos principais, o MM. Juiz a quo determinou a inclusão das agravantes no polo passivo da execução em razão da ocorrência de sucessão empresarial e existência de grupo econômico. 
Tem-se, pois, que, tendo sido incluída no polo passivo da ação principal, as agravantes não detém legitimidade para propor embargos de terceiro, eis que as mesmas figuram como partes no processo e, nessa qualidade, é certo que a defesa de seus interesses deve ser efetuada através do remédio processual que o legislador colocou à disposição das executadas, qual seja, os embargos à execução, consoante dispõe o artigo 884 da CLT.
Com efeito, os embargos de terceiro destinam-se apenas àqueles que, não sendo parte no processo, vierem a sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens, por ato de apreensão judicial, não se aplicando, pois, às agravantes, as quais não são estranhas à relação processual que se estabeleceu na lide principal. 
Se as agravantes não são estranhas à lide, na medida em que foram incluídas no polo passivo da ação, por óbvio não detém legitimidade para opor embargos de terceiro, porque terceiro não é, mas sim, parte no processo.”

    15. Na sequência, foram rejeitados os embargos de declaração opostos pelas empresas ora reclamantes em face do referido acórdão, tendo o Tribunal reclamado consignado (e-doc. 13, p. 37; destaques acrescidos):

“(...) Restou expresso no acórdão que "as agravantes não detém legitimidade para propor embargos de terceiro, eis que as mesmas figuram como partes no processo e, nessa qualidade, é certo que a defesa de seus interesses deve ser efetuada através do remédio processual que o legislador colocou à disposição das executadas, qual seja, os embargos à execução, consoante dispõe o artigo 884 da CLT". Com isso, foi mantida a decisão da Origem que extinguiu os embargos de terceiro sem resolução do mérito. Por conseguinte, restou prejudicada a análise das questões de mérito trazidas no agravo de petição que devem ser renovadas no momento oportuno, inclusive a suspensão do processo. 
Ressalto que os embargos de declaração não se prestam à finalidade de rediscussão do julgado, transformando-o num eterno diálogo das partes com o julgador, o que serviria apenas para a perpetuação da lide e o aumento da insegurança nas relações jurídicas. Não têm efeito infringente e não se prestam a mudar a opinião do julgador quanto à análise da prova ou ao enquadramento jurídico dos fatos, tendo em vista a limitação imposta pelo artigo 1.022, I e II, do CPC.
(...)
Na hipótese, as embargantes pretendem o reexame da questão, o que não está autorizado pelas vias estreitas dos embargos declaratórios, diante da limitação imposta pelo art. 1.022 do CPC. 
A questão acerca do sobrestamento do presente feito deve ser renovado ao juízo de Origem, para analisá-la como entender de direito. 
O v. acórdão embargado adotou tese explícita, de forma que, no que concerne ao prequestionamento, incide o entendimento esposado na OJ 118 da SDI-1 do C. TST.”

    16. Nesse cenário, não há como divisar ofensa ao paradigma vinculante em apreço, uma vez que a decisão reclamada sequer analisou o enquadramento da controvérsia à temática discutida no Tema RG nº 1.232, tendo, tão somente, assentado a ilegitimidade ativa das reclamantes para ajuizarem embargos de terceiros ou, ainda, a utilização de medida processual absolutamente imprópria ao fim almejado.

    17. Diante disso, entendo não constatada identidade material ou similitude de objeto entre a decisão reclamada, de natureza puramente processual, e o paradigma que se reputa violado, revelando ilegítima a procedência da presente reclamação. Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO . AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBMISSÃO DE EMPRESA ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 387, À ADPF 437, À ADPF 530, À ADI 1.642 E AO RE 599628 (TEMA 253 - REPERCUSSÃO GERAL). DECISÕES RECLAMADAS QUE NÃO SE MANIFESTARAM EXPRESSAMENTE SOBRE O TEMA EM VIRTUDE DE ÓBICE PROCESSUAL (AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisões do Tribunal Superior do Trabalho que deixaram de se manifestar sobre a submissão de empresa estatal prestadora de serviços públicos ao regime de precatórios em virtude da ausência de prequestionamento em momento processual anterior. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se violam o assentado na ADPF 387, na ADPF 437, na ADPF 530, na ADI 1.642 e no RE 599628 (Tema 253 - Repercussão Geral) decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho que reconhecem óbice processual à manifestação sobre a submissão de empresa estatal prestadora de serviços públicos ao regime de precatórios em virtude da ausência de prequestionamento da matéria. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Nos autos da ADPF 387, da ADPF 437, da ADPF 530, da ADI 1.642 e do RE 599628 (Tema 253 - Repercussão Geral), esta Corte assentou que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas (art. 173, § 1º, II, CF). Em virtude disso, nas empresas que não exploram atividade econômica em sentido estrito, posto que prestam serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial se dá mediante o regime de precatórios (art. 100, CF). 
4. Em momento algum as decisões reclamadas estabeleceram que não era aplicável às empresas estatais prestadoras de serviço público as prerrogativas da Fazenda Pública. Limitaram-se a assentar que, em razão da ausência de prequestionamento na origem, era inviável a manifestação sobre a matéria em momentos processuais posteriores, posto que se tratava de inovação recursal. 
5. Ademais, consta da decisão do TST: “a natureza dos bens da demandada, bem como a sua submissão aos preceitos dos artigos 535 e 833, I, ambos do CPC, deverão ser analisados em momento processual oportuno, vale dizer, na fase de execução, quando também a vinculação do ente público ao regime de precatório será objeto de análise à luz dos créditos apurado s”. (e-doc. 07, p. 4-5, grifo nosso). 
6. Não é pela via estreita da reclamação constitucional que deve ser demonstrado o atendimento de requisito recursal exigido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Os critérios para processamento de instrumentos recursais não é matéria que esteja inserida nas hipóteses de cabimento da reclamação constitucional, ainda mais quando se trata de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. 
7. Não havendo, nas decisões reclamadas, manifestação expressa sobre o assentado na ADPF 387, ADPF 437, ADPF 530, ADI 1.642 e RE 599.628 (Tema 253 - Repercussão Geral), em virtude de óbice processual, evidente a ausência de aderência estrita em relação aos paradigmas invocados, o que inviabiliza o seguimento da reclamação. 
8. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao revolvimento de fatos e provas, nem mesmo a funcionar como substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios que não caibam nos limites previstos no art. 102, I, l, da Constituição Federal e nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil/2015. 
IV. DISPOSITIVO 
9. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 68.386-AgR/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 28/10/2024, p. 05/11/2024; grifos nossos). 
 
“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que desproveu agravo interno, para manter decisão que negou seguimento à reclamação por ausência de aderência temática entre o ato reclamado e o proclamado no RE 590.415 – Tema 152/RG. 
2. A parte embargante diz configurada omissão decorrente da falta de análise da tese atinente à existência de fato novo, relacionado à adesão do beneficiário ao programa de demissão incentivada, e defende que eventual óbice processual não pode impedir a análise meritória da questão debatida no Tema 152/RG. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a alegação de fato novo, no que teria deixado de aplicar ao caso a tese fixada no Tema 152/RG. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. No acórdão embargado, o Colegiado concluiu não ter havido, ante óbice processual, deliberação acerca da matéria objeto do paradigma, de forma que o ato reclamado não guarda identidade material com o Tema 152/RG, o que torna incabível o manejo da ação reclamatória.
5. Busca-se, a pretexto de sanar supostos vícios, o reexame do ato e a consequente reforma, providência inadmissível na via recursal eleita. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Embargos de declaração rejeitados.”
(Rcl nº 65.700-SP/ED, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/06/2025, p. 23/06/2025; grifos nossos).
 
    18. Revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO  CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A reclamação não é  cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por  esta Corte em recurso extraordinário com agravo. 
II – A reclamação não  pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 
III – Agravo regimental a  que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, j. 04/11/2021; grifos nossos).
 
“Agravo  regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da  inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não  cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização  da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes  de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo  regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).

    19. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

    20. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §  1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de  acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo  Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 24 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator